Tribunal: TJMT
Processo: 0012047-27.2017.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012047-27.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WILLIAN FIGUEIREDO DE SOUZA - CPF: 068.100.871-76 (APELANTE), JESSICA DAIANE DE CAMPOS SANTOS - CPF: 028.776.011-10 (ADVOGADO), SANDRO ALVES DE FIGUEIREDO (APELANTE), MAURICIO THIAGO MOGENIO (APELANTE), JUCINEI FIGUEIREDO DE SOUSA - CPF: 025.236.081-89 (APELANTE), MARIVALDO CAETANO DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (APELADO), WILLIAN FIGUEIREDO DE SOUZA - CPF: 068.100.871-76 (APELADO), JESSICA DAIANE DE CAMPOS SANTOS - CPF: 028.776.011-10 (ADVOGADO), WILLIAN FIGUEIREDO DE SOUZA - CPF: 068.100.871-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2.º, INCS. I E II, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
–
1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS, COM FULCRO NO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – DELAÇÃO DOS CORRÉUS CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS JUDICIAIS ––
2.
PLEITEADA PELOS DEMAIS RECORRENTES A ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O SEMIABERTO – DESCABIMENTO – AGENTES REINCIDENTES, QUE TIVERAM IMPOSIÇÃO DE PENAS SUPERIORES A 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO –
3.
PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
É descabido o acolhimento da pretensão absolutória por insuficiência probatória, quando a autoria delitiva atribuída ao agente ressai comprovada por meio da delação dos corréus, do reconhecimento perfectibilizado pela esposa da vítima e do depoimento judicial de agente público revelando a prisão do suspeito instantes após a consumação do fato, ainda na posse da
res furtiva
.

2.
A despeito da agravante da reincidência não ser óbice para a fixação do regime inicial semiaberto, a hipótese concreta não se subsome ao teor da Súmula 269 do STJ, razão pela qual é de rigor a manutenção da forma de cumprimento mais severa prevista em lei.

3.
A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

SANDRO ALVES DE FIGUEIREDO

MAURÍCIO THIAGO MOGÊNIO

JUCINEI FIGUEIREDO DE SOUSA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto conjuntamente por
SANDRO ALVES DE FIGUEIREDO
, por
JUCINEI FIGUEIREDO DE SOUSA
e

por
MAURÍCIO THIAGO MOGÊNIO
c
ontra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n.º 12047-27.2017.811.0002 – código 496737, na qual foram
condenados

pela prática da

conduta prevista no
art. 157, §2.º, incisos I e II, do Código Penal
, às idênticas penas individuais de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a serem cumpridas pelos
dois primeiros recorrentes
em regime inicial
fechado
e pelo último insurgente no regime inicial
semiaberto
, além do pagamento, por cada um deles, de
54 (cinquenta e quatro) dias-multa
, unitariamente calculados na mínima fração legal.

No mesmo édito judicial, o corréu
Willian Figueiredo de Souza
também foi condenado pelo crime em questão e com reprimenda idêntica àquela imposta ao ora apelante
Maurício Thiago Mogênio
, e malgrado tenha interposto pessoalmente o apelo (ID 8901442, p. 04), a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso não manifestou interesse recursal em seu benefício (ID 32695950). Nesse contexto, e verificando-se que o sentenciado não foi localizado para concretização da sua intimação para constituir novo defensor, negou-se seguimento ao seu recurso, porquanto o conflito de interesse quanto à interposição do apelo se resolve, de modo geral, em favor da defesa técnica (ID 32694971).

De outro lado, nas razões recursais conjuntas vistas no ID 8901571, os apelantes
SANDRO ALVES DE FIGUEIREDO
e
JUCINEI FIGUEIREDO DE SOUSA
pleiteiam a
modificação do regime
imposto para o inicial
semiaberto
, sob o viés de que, a despeito de serem reincidentes, imperiosa a observação do princípio da proporcionalidade e da vedação à dupla punição; ao passo que o recorrente
MAURÍCIO THIAGO MOGÊNIO
almeja a sua
absolvição
, com fulcro no
aforismo
in dubio pro reo
, pontuando a ausência de termo de reconhecimento em seu desfavor, a declaração da vítima no sentido de que é incapaz de reconhecer os autores do delito e, concomitantemente, a tese de violação às regas contidas nos arts. 6.º, inciso VI e 226, ambos do Código de Processo Penal. Em arremate,
prequestionam

o art. 5.º, inciso XLVI da Constituição Federal e o art. 226 do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões disponíveis no ID 8901925, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao apelo interposto pelos réus.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID 11964457, opina pelo
desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, na data de
26 de maio de 2017
, por volta das 16h00, em uma propriedade rural denominada Chácara Padre Cícero, situada na Estrada do Capão Redondo, bairro Varginha, na cidade de Nossa Senhora do Livramento/MT, comarca de Várzea Grande/MT, os ora apelantes
JUCINEI FIGUEIREDO DE SOUSA
,
SANDRO ALVES DE FIGUEIREDO
e
MAURÍCIO THIAGO MOGÊNIO
, em unidade de desígnios com
Willian Figueiredo de Souza
, vulgo ‘Triângulo’, e mediante o emprego de arma de fogo, subtraíram em proveito próprio e alheio coisas móveis pertencentes à vítima
Marivaldo Caetano dos Santos
, consistentes em um veículo Fiat/Uno, aparelhos celulares, eletroeletrônicos, utensílios pessoais e bebidas alcoólicas, avaliados no total de R$ 16.960,00, consoante se vê do Auto de Avaliação Indireta de ID 8901664.

Ressai da exordial acusatória, outrossim, que, na mencionada data, o ofendido se encontrava na sua residência, quando dois indivíduos armados a adentraram e anunciaram o assalto em seu desfavor, sobrevindo, na sequência, o ingresso de mais dois agentes no local com o fito de render a sua esposa. Nesse momento, o grupo infrator exigiu a entrega de pecúnia, mas, ante a resposta da vítima quanto à ausência de dinheiro no local, optou por subtrair os objetos que se encontravam na mercearia ali existente.

Ao empreenderem fuga, os infratores intentaram se valer do veículo Fiat Uno, placa AVP-1826, o mesmo utilizado para chegar à cena do crime, porém, em razão da falha mecânica apresentada, retiraram o combustível deste para abastecer o automóvel Fiat Uno, placa NUG-0647, pertencente à vítima, e, então, viabilizarem a evasão.

Ainda segundo a narrativa do órgão acusatório, o casal vitimado permaneceu amarrado após a ação dos delinquentes, mas, ao se soltar, acionou a Polícia Militar que, a seu turno, em diligências na região, localizou o automóvel subtraído transitando em uma estrada, em alta velocidade, razão pela qual ordenou-lhe a parada.

Nesse átimo, os agentes foram presos na posse da
res furtiva
e, ademais, em poder de diversas armas de fogo, consistentes em 01 (uma) pistola 7.65, 01 (um) revólver marca Taurus, calibre .38, e 03 (três) espingardas, além de munições de distintos calibres.

Por este fato,
JUCINEI FIGUEIREDO DE SOUSA
,
SANDRO ALVES DE FIGUEIREDO
e
MAURÍCIO THIAGO MOGÊNIO
foram
denunciados
e, ao final da instrução criminal,
condenados
pela prática do crime previsto no art. 157, §2.º, incisos I e II do Código Penal, com redação anterior à Lei n.º 13.654/2018, contexto este em que a i. Defesa exsurge inconformada, nos termos relatados.

1. Da pretensão absolutória formulada por
MAURÍCIO THIAGO MOGÊNIO
:

A despeito da pretensão absolutória fulcrada na tese de anemia probatória, a
materialidade do crime

se apresenta devidamente comprovada nos autos, consubstanciada nos elementos cognitivos colhidos no curso de ambas as fases da persecução criminal, a exemplo
do auto de prisão em flagrante (ID 8901273), dos termos de apreensão
e de restituição (ID 8901384 e ID 8901274), do boletim de ocorrência (ID 8901663), além das provas orais.

No tocante à
autoria delitiva
, conquanto o apelante não tenha rebatido a imputação que lhe fora feita, à medida em que na fase extrajudicial se valeu do seu direito constitucional ao silêncio (ID 8901386), ao passo que em juízo deixou de ser localizado no endereço constante nos autos, após lhe ser concedida a liberdade provisória (
ID 8901416; ID 8901448 - Pág. 2; ID 8901550),
dessume-se do acervo probatório elementos aptos para amparar o édito condenatório.

Com efeito, os corréus
Willian Figueiredo de Souza
,
JUCINEI FIGUEIREDO DE SOUSA
e
SANDRO ALVES DE FIGUEIREDO
confessaram para a autoridade judiciária a prática delituosa, assim como atribuíram a coautoria ao ora recorrente, asseverando que, na data do fato, pescavam na região e decidiram perpetrar o delito patrimonial ao tempo em que retornavam à cidade.

No tocante ao
modus operandi
da ação ilícita, os corréu asseveraram que competiu a
MAURÍCIO THIAGO MOGÊNIO
dirigir o veículo até o local o crime e, ao cabo, conduzir o automóvel subtraído da vítima, sendo acrescentado por
JUCINEI FIGUEIREDO DE SOUZA
o fato de que o ora insurgente também foi um dos responsáveis por empunhar a arma de fogo contra o ofendido e sua esposa, a fim de elevar a intimidação contra eles (Relatório de Mídias de ID 8901926).

Cuida-se de elementos produzidos com a observância ao devido processo legal, razão pela qual detêm o condão de influir na íntima convicção do magistrado, em especial porque é uníssono o entendimento jurisprudencial no sentido de que
“a delação realizada por corréu, se em harmonia com as demais provas produzidas na fase judicial - com observância do contraditório -, é idônea para embasar a convicção do julgador, com a consequente condenação
. (...)”.
(STJ – REsp 1202111/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 31/03/2016). Grifei.

Ademais, na hipótese em apreço, apesar de o ofendido
Marivaldo Caetano dos Santos
não ter ratificado em juízo o reconhecimento extrajudicial, dessume-se dos autos que sua esposa
Edite de Andrade

relembrou em juízo o quantitativo de agentes atuantes no crime, na ordem de quatro, com o acréscimo de que todos estavam de “cara limpa”, o que a possibilitou memorizar as características físicas daqueles e, supervenientemente, reconhecê-los na Delegacia de Polícia, sem qualquer dúvidas, porquanto, a despeito de estar amarrada, permaneceu sentada, observando todo o deslinde da ação ilícita (Relatório de Mídias de ID 8901926).

Neste ponto, tal como salientado pela i. Defesa, não se vislumbra nos autos a confecção do mencionado termo de reconhecimento realizado pela vítima
Edite de Andrade
, sequer o seu termo de declaração na fase extrajudicial. No entanto, contrariamente ao raciocínio formulado nas razões recursais, trata-se de circunstância inapta para retirar a credibilidade dos seus relatos em juízo, precipuamente porque firmes, seguros e em harmonia com as delações efetuadas pelos corréus.

Outrossim, ainda que a i. Defesa sustente que eventual reconhecimento pretérito não observou as formalidades positivadas no art. 226 do Código de Processo Penal, incontroverso o entendimento de que os ditames do dispositivo legal em questão constituem mera recomendação, e não uma exigência.

Aliás, no âmbito deste eg. Sodalício estadual, a matéria encontra-se igualmente pacificada, por meio do
Enunciado Orientativo n.º 29
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação prevê,
in verbis:

“29.
As
disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade
, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Somado a isso, não se pode desconsiderar o depoimento judicial prestado pelo policial militar
Handerson Nunes Guerra
no sentido de que

o apelante
MAURÍCIO THIAGO MOGÊNIO
foi preso em flagrante aproximadamente quarenta minutos após a prática delituosa, em poder de todos os objetos subtraídos e do armamento utilizado para intimidar a vítima e sua companheira, contexto o qual atrai a presunção de autoria do crime.

Nos termos da jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos patrimoniais, quando o agente é surpreendido ainda na posse do produto do crime, dentro de um curto espaço de tempo após a subtração, inverte-se o ônus da prova, incumbindo à Defesa demonstrar a licitude da sua conduta (
ex vi
:
HC 243.033/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 04/12/2013; HC 390.920/SC, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017)
.

Consoante visto, a i. Defesa não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia e, sob outro ângulo, a acusação amealhou provas suficientes para amparar a imputação realizada na exordial acusatória, a evidenciar a total ausência de espaço para a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Destarte, ressaindo comprovadas a existência e a autoria delitivas, esta consubstanciada na delação dos corréus, no depoimento do agente público atuante na elucidação do crime e no reconhecimento feito pela esposa da vítima em juízo, de rigor a manutenção da r. sentença condenatória proferida em desfavor de
MAURÍCIO THIAGO MOGÊNIO.

2.

Da pretensa modificação dos regimes de cumprimento da pena imposta aos réus
JUCINEI FIGUEIREDO DE SOUSA
e
SANDRO ALVES DE FIGUEIREDO:

Ao que se dessume dos autos, a autoridade judiciária estabeleceu aos sentenciados a idêntica pena individual de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e, na sequência, impôs para ambos o regime inicial fechado, com o destaque das contumácias delitivas, refletidas em édito condenatório transitado em julgado.

Neste ponto, a despeito dos judiciosos argumentos defensivos com o fito de reformar o regime fixado na r. sentença, sob o viés de que o inicial semiaberto se traduziria na forma mais proporcional, ainda que se tratando de agentes reincidentes,
a pretensão não prospera.

Isso porque, malgrado a reincidência não seja óbice para a imposição do regime semiaberto, no caso concreto, ausente o requisito objetivo elencado na

Súmula 269 do STJ, a qual dispõe que
“é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados
a pena igual ou inferior a quatro anos
se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

Além do mais, cotejando as informações constantes na Folha de Antecedentes Criminais de ID
8901880 – Pág. 01/02
com consultas realizadas no Sistema Eletrônico de Execução Unificada [SEEU], constata-se que o Processo Executivo de Pena movido em desfavor do recorrente
JUCINEI FIGUEIREDO DE SOUSA
, autuado sob o n.º 0008412-25.2011.8.11.0042, em trâmite na 2.ª Vara Criminal da Comarca da Capital/MT
, é composto por
três condenações
, sendo duas delas pela prática de roubo circunstanciado e a remanescente pelo cometimento dos crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico.

Vislumbra-se, outrossim, que o
Processo Executivo de Pena existente contra
SANDRO ALVES DE FIGUEIREDO
,

atuado sob o n.º 0024100-51.2016.8.11.0042, também
em trâmite perante a 2.ª Vara Criminal da Comarca da Capital/MT, fiscaliza pena advinda da prática dos crimes de roubo duplamente circunstanciado e corrupção de menor.

Significa dizer que os apelantes são
reincidentes específicos,
condição a qual enseja maior rigor na atuação do estatal, justamente para resguardar os princípios da individualização da pena, assim como o da proporcionalidade, pois evidenciado que fazem do lucro fácil os seus meios de vida e, ademais, que as punições pretéritas foram ineficazes para a ressocialização e prevenção de novas condutas criminosas.

De se acrescer que o emprego da mencionada agravante na escolha do regime inicial de cumprimento da pena não gera dupla punição, mas, tão-somente resguarda

o princípio da igualdade, traduzido no tratamento desigual àqueles que afrontam a sociedade e voltam a delinquir, diferenciando-os dos primários.
Na dicção da doutrina:

(...) A avaliação da reincidência nada mais quer dizer que não o cumprimento fiel a preceito constitucional, lastreado na individualização da pena, evitando-se o injusto padrão punitivo.
Ninguém deve ser apenado porque é reincidente,

mas precisa ser mais severamente punido porque, nos próximos delitos, ignorou a anterior sanção e persiste no propósito desafiador das regras estatais
. Tal medida
indica a fixação de pena mais rigorosa, quando da prática de novo crime, após já ter sido anteriormente condenado
(...)”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 221). Destaquei.

Com efeito, considerando os patamares das penas impostas aos recorrentes
JUCINEI FIGUEIREDO DE SOUSA
e
SANDRO ALVES DE FIGUEIREDO
, superiores a quatro anos, bem como o reconhecimento da agravante da reincidência desfavor de ambos,
de rigor a ratificação do regime inicial fechado
.

3. Prequestionamento:

Em arremate, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos legais referidos pelos insurgentes, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal conjuntamente interposto por
SANDRO ALVES DE FIGUEIREDO
,
JUCINEI FIGUEIREDO DE SOUSA
e

por
MAURÍCIO THIAGO MOGÊNIO
, permanecendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT na ação penal n.º 12047-27.2017.811.0002 - código 496737.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020